Tribunal: TJMT
Processo: 1029291-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029291-74.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), BRUNO GARCIA ARAUJO - CPF: 062.172.511-08 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANIA PONTUAL GONCALVES - CPF: 040.401.261-22 (INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Ausência de fundamentação idônea. Improcedência. Expressiva quantidade de entorpecente. Transporte intermunicipal. Gravidade concreta da conduta. Garantia da ordem pública. Condições pessoais favoráveis. Irrelevância. Princípio da homogeneidade. Inaplicabilidade. Medidas cautelares diversas. Insuficiência. Prisão domiciliar. Não conhecimento. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

I.
Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que homologou o auto de prisão em flagrante e a converteu em preventiva.

2. O impetrante alega: (i) ausência de fundamentação idônea no decreto prisional; (ii) violação ao princípio da homogeneidade; (iii) substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal; e, subsidiariamente, (iv) substituição por prisão domiciliar.

II.
Questões em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada em elementos concretos; (ii) analisar se as condições pessoais favoráveis do paciente e a possibilidade de eventual condenação em regime menos gravoso justificam a revogação da custódia cautelar; e (iii) examinar a viabilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar.

III.
Razões de decidir

4. O pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar não foi submetido à apreciação do juízo impetrado, conforme evidenciado no termo de audiência de custódia, o que impede seu conhecimento nesta via, sob pena de indevida supressão de instância.

5. Ainda que superado o óbice processual, inexiste prova pré-constituída de que o paciente seja genitor e, em caso positivo, seja o único responsável por uma criança menor de 12 anos ou que seja imprescindível aos seus cuidados, requisitos previstos no artigo 318, incisos III e VI, do Código de Processo Penal.

6. A materialidade delitiva e os indícios de autoria (
fumus commissi delicti
) estão demonstrados pelas peças documentais (Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão e Laudo Pericial), em harmonia com as declarações dos policiais responsáveis pela prisão do paciente.

7. O
periculum libertatis
foi concretamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública, alicerçada na expressiva quantidade de droga apreendida (7,715 kg de maconha), fracionada em sete tabletes e acondicionada em malas de viagem.

8. O paciente e a corré foram flagrados transportando entorpecente de Mirassol d'Oeste/MT para Cuiabá/MT, mediante promessa de pagamento de R$ 5.000,00 para cada um, circunstância que evidencia a gravidade concreta da conduta e reforça a necessidade da custódia cautelar.

9. A alegação de futura incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, bem como a fixação de regime inicial de cumprimento de pena, são matérias próprias do mérito da ação penal, insuscetíveis de antecipação na via estreita do habeas corpus.

10. Não há violação ao princípio da homogeneidade, pois não é possível predizer antecipadamente qual será o resultado do processo criminal, nem a pena que será fixada em eventual condenação, sendo ontologicamente distintos os pressupostos da prisão preventiva e da prisão-pena.

11. As condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, bons antecedentes e residência fixa), embora relevantes, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da custódia cautelar quando há elementos concretos que evidenciam o perigo que sua liberdade pode causar à ordem pública, conforme Enunciado Orientativo no 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

12. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para tutelar a ordem pública no caso concreto, considerando a quantidade e o modo de acondicionamento do entorpecente, aliados à logística do transporte, circunstâncias que evidenciam a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente.

IV.
Dispositivo e teses

13. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.

Teses de julgamento:
“1. A expressiva quantidade de droga apreendida associada ao transporte intermunicipal mediante promessa de pagamento constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. 2. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes elementos concretos que evidenciam o perigo que sua liberdade representa para a ordem pública. 3. A alegação de futura incidência da causa de diminuição de pena prevista no dispositivo legal e a possibilidade de fixação de regime inicial menos gravoso são matérias próprias do mérito da ação penal, insuscetíveis de antecipação na via estreita do
habeas corpus
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 6o, 312, 318, incisos III e VI e 319; Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
, § 4o e 35;

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
Habeas Corpus
n° 1026590-43.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal; j. em: 12 de setembro 2025;
TJMT,
Habeas Corpus
no 1023130-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal;
j. em
: 19 de setembro de 2025; TJMT,
Habeas Corpu
s no 1001507-25.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal;
j. em
: 28 de março de 2025;
TJMT,
Habeas Corpus
n° 1014956-50.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal;
j. em
: 18 de junho de 2025;
TJMT,
Habeas Corpus
no 1010299-65.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal; j. em: 23 de maio de 2025; TJMT, Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no 25 e 43
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado por Igor José Rodrigues em favor de
Bruno Garcia Araújo
, apontando como autoridade coatora o Juiz do Núcleo de Audiência de Custódia da Comarca de Cuiabá/MT, que homologou o auto de prisão em flagrante e a converteu em preventiva.

O impetrante sustenta, em síntese, que a decisão que decretou a custódia cautelar carece de fundamentação idônea, afirmando que o juízo impetrado se baseou apenas na gravidade abstrata do suposto delito e na quantidade de drogas apreendida, sem demonstrar elementos concretos que justificassem a necessidade da medida.

Defende, ainda, que a manutenção da prisão preventiva viola o princípio da homogeneidade, pois, diante dos predicados do paciente - primariedade, bons antecedentes e residência fixa -, caso sobrevenha sentença condenatória, a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 possivelmente será aplicada, havendo fixação do regime inicial aberto ou semiaberto, o que acarretaria a substituição por pena restritiva de direitos.

Aduz o impetrante que a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revela-se suficiente e adequada para resguardar a ordem pública.

Argumenta, ainda, que o paciente é pai de uma filha menor de 6 anos de idade, razão pela qual seria cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal.

Com tais considerações, requer a concessão da ordem (Id. 310378853).

Junta documentos (Id. 310378854).

A liminar foi indeferida (Id. 310879373).

O juízo impetrado prestou informações (Id. 311780363).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Dr. Gill Rosa Fechtner, lançou parecer nos autos, manifestando-se pela denegação da ordem (Id. 313749868), sintetizando a seguinte ementa:

“Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pretensão de revogação da custódia cautelar, sob a alegação de que o decreto prisional carece de fundamentação idônea. Improcedência. Decisão devidamente fundamentada. Necessidade de garantir a ordem pública. Transporte intermunicipal de grande quantidade de maconha (7,715kg). Gravidade concreta da ação delituosa. Fundamentação que se mostra suficiente, inclusive para afastar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. Irrelevância das alegadas condições pessoais favoráveis. Não restou demonstrado que o paciente é pai de filhos menores de 12 (doze) anos e/ou que seja imprescindível aos seus cuidados para que lhe seja concedida a prisão domiciliar. Ademais, o pedido não deve ser conhecido, ante a possibilidade de supressão de instância, pois não foi apreciado pelo Juízo de primeiro grau. Alegação de que eventual condenação implicaria regime menos gravoso não pode ser acolhida nesta fase processual, tampouco na via estreita do habeas corpus. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que se encontram parcialmente configurados os pressupostos para a instauração e o desenvolvimento válidos do processo, razão pela qual conheço, em parte, da ação de
habeas corpus
.

Conforme registrado na decisão que indeferiu a liminar (Id. 310879373), ratificado pela Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 313749868), o termo de audiência de custódia evidencia que a defesa do paciente não formulou pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar perante o juízo impetrado:

“Na sequência, foi dada a palavra à Defesa do autuado, a qual se manifestou, em síntese, pela liberdade provisória, cujos registros estão gravados na íntegra em mídia audiovisual”
(Id. 310378854 – pág. 94).

Desse modo, a apreciação do pleito de prisão domiciliar pela instância de origem é imprescindível, sob pena de supressão de instância, o que é vedado nesta via:

“7. A análise do pedido de substituição da prisão por prisão domiciliar não foi realizada na instância de origem, sendo incabível a apreciação direta pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância” (TJMT,
Habeas Corpus
n° 1026590-43.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 12 de setembro 2025).

De todo modo, ainda que superado o óbice processual – analisado o requerimento pelo juízo impetrado -, a pretensão não se mostra amparada, pois inexiste prova pré-constituída de que o paciente seja genitor e, em caso positivo, seja o único responsável por uma criança menor de 12 anos ou que seja imprescindível aos seus cuidados, requisitos previstos no artigo 318, incisos III e VI, do Código de Processo Penal.

Por conseguinte,
não conheço do pleito de substituição da prisão preventiva por domiciliar
, prosseguindo-se no exame das demais alegações na extensão conhecida.

O paciente foi preso em flagrante no dia 15 de agosto do corrente ano, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados, respectivamente, nos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei no 11.343/2006.

Submetido à audiência de custódia, o paciente teve o flagrante homologado e este foi convertido em prisão preventiva pelo juízo impetrado, por entender que a gravidade concreta da conduta, em tese, atribuída ao paciente, evidenciada pela expressiva quantidade e pelo acondicionamento do entorpecente, demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública. Vejamos:

“[...]Compulsando os autos, se tem como presentes os requisitos necessários à prisão preventiva dos flagrados BRUNO e ROSANIA, senão vejamos.

Num primeiro ponto, porque o crime investigado é doloso e punido com reclusão, atendendo, assim o que prescreve o art. 313, inc. I, do CPP.

Segundo, porque se verifica a figura do fumus boni iuris (fumus comissi delicti), consubstanciado na existência do crime de tráfico de drogas, e nos fortes indícios de autoria delitiva, representado pelas declarações dos policiais que realizaram a prisão dos autuados.

Presente, igualmente, o terceiro requisito, qual seja o periculum in mora (periculum libertatis), consubstanciado na necessidade de resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta da conduta ora imputada aos autuados, quantidade de entorpecentes que, em tese, possuíam disponível para a comercialização.

Com efeito, a teor do relatado no auto de constatação, em poder do autuado foi apreendido nada menos do que 7.715 kg (sete quilos, setecentos e quinze gramas) de substância análoga a maconha, acondicionados em 07 tabletes, demonstrando a imprescindibilidade da custódia cautelar à garantia da ordem pública, para inibirmos a comercialização de entorpecentes. A propósito: [...]

Cumpre dizer que a substância, em tese, traficada pelos autuados têm valor comercial e natureza perniciosa à saúde pública, além de levar à prática de outros crimes, a exemplo do furto, do roubo, do latrocínio, etc, além de indicar a possível existência de uma organização criminosa fomentando a disseminação do entorpecente nesta Capital e o seu comércio ilícito, e como tal precisa ser prontamente coibido com a retirada de circulação de pessoas que o instigam e alimentam, para que um dia se possa dar fim a este câncer social.

Além disso, a segregação cautelar dos autuados visa, principalmente, resguardar a ordem pública, evitando que continue realizando, em tese, o tráfico de drogas, até porque, pela grande quantidade de drogas em depósito e encontradas em sua posse, há probabilidade de que pertençam a uma estrutura muito maior (possivelmente uma organização) voltada à prática de crimes dessa natureza, até porque, por se mostrarem pessoas simples e humildes, não teria condições financeiras de arcar com o custo expressivo dos com eles apreendidos, tanto é verdade que a própria defesa admitiu em tese, que se tratariam de “mulas”, cujo serviço de transporte da droga receberiam a quantia de R$5.000,00, a reforçar ainda mais a possibilidade da existência de uma estrutura maior, cooptando pessoas sem passagens criminais para a disseminação de entorpecentes neste Estado. A propósito. [...]

Logo, a nosso ver, no caso em espécie, não se trata de mera presunção, mas de risco concreto, seja pela quantidade de droga encontrada, como também pelo fato de os autuados, a demostrar sua propensão acentuada à prática criminosa, como pelo fato de, em liberdade, encontrar os mesmos estímulos para a perseverança e contumácia na prática delituosa, o que torna inócuo a aplicação de medidas cautelares divergentes da prisão preventiva ao caso dos autos, ainda mais quando demonstrada a recalcitrância criminosa, sendo a prisão única alternativa eficaz para a garantia da ordem pública.

Outrossim, ainda que a defesa busque diferenciar a figura do ‘mula’ da do traficante propriamente dito, o transporte de drogas, por si só, configura tráfico ilícito, nos exatos termos da lei, se enquadrando no tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Com efeito, beneficiar com a soltura de indivíduos desta natureza, frente ao cenário caótico que enfrentamos em nossa sociedade, apenas serviria de estímulo à prática de novos crimes, ainda estaria desmoralizando de forma imensurável a Justiça.

[...]

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, e 313, inc. I, ambos do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE BRUNO GARCIA ARAUJO E ROSANIA PONTUAL GONCALVES, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, do Código de Processo Penal, devendo ser EXPEDIDO O COMPETENTE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA”
(Id. 310378854 – páginas 94/98).

Em diligência ao PJe – 1o Grau, verifico que o Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao paciente apenas o crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006), nos autos no 1018027-31.2025.8.11.0042, pendente de recebimento.

Observando o excerto transcrito (decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva), constato que não assiste razão ao impetrante quanto à revogação da custódia cautelar, porquanto estão presentes os requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
(
fumus commissi delicti
e
periculum libertatis)
.

Quanto ao primeiro requisito -
fumus commissi delicti
– a materialidade e os indícios de autoria emergem das
peças documentais (Boletim de Ocorrência no 2025.260241; Termo de Exibição e Apreensão no 2025.16.384151; e Laudo Pericial no 311.3.10.9067.2025.046264-A02), em harmonia com as declarações dos policiais responsáveis pela prisão do paciente e de Rosania Pontual Gonçalves.

Por sua vez, o
periculum libertatis
foi concretamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública, alicerçada em elementos objetivos extraídos dos autos - notadamente do Boletim de Ocorrência no 2025.260241, do Termo de Apreensão no 2025.16.384151 e do Laudo Pericial no 311.3.10.9067.2025.046264-A02 (Id. 310378854 – págs. 14/16, 27 e 84/89) -, dos quais se infere a apreensão de 7,715 kg de maconha, fracionada em sete tabletes e acondicionada em malas de viagem.

À vista disso, a expressiva quantidade de droga apreendida em poder do paciente, quando analisada em conjunto com a forma de acondicionamento, justifica, neste momento processual, a manutenção da prisão preventiva, em consonância com o
Enunciado Orientativo no 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
e com o entendimento jurisprudencial:

“Não há falar em ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva quando o decreto constritivo está devidamente alicerçado na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, consubstanciada na expressiva quantidade de droga apreendida (41,475 kg de cocaína), na forma de acondicionamento (compartimento secreto do veículo) e no alto poder viciante da substância” (
TJMT,
Habeas Corpus
no 1023130-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 19 de setembro de 2025
).

De mais a mais, conforme as informações prestadas pelo juízo impetrado, o paciente e a corré foram flagrados transportando expressiva quantidade de droga de Mirassol d’Oeste/MT para Cuiabá/MT, mediante promessa de que receberiam a quantia de R$ 5.000,00 cada um, elemento que reforça a gravidade do delito imputado, conforme entendimento deste Tribunal:

“A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a expressiva quantidade de drogas apreendidas (38,6 kg de cocaína), a forma de acondicionamento e o transporte intermunicipal” (
TJMT,
Habeas Corpu
s no 1001507-25.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 28 de março de 2025
).

Quanto à alegação de futura incidência da causa de diminuição da pena prevista no artigo
33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, trata-se de asserção conjectural, sendo certo que eventual reconhecimento da minorante, assim como a fixação de regime inicial de cumprimento de pena, são matérias próprias do mérito da ação penal, insuscetível de antecipação na via estreita do
habeas corpus
.

Igualmente, esta Corte é uníssona ao afirmar que não há violação ao princípio da homogeneidade, pois não é possível predizer antecipadamente qual será o resultado do processo criminal, nem a pena que será fixada em eventual condenação, sendo ontologicamente distintos os pressupostos da prisão preventiva e da prisão-pena (
TJMT,
Habeas Corpus
n° 1014956-50.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 18 de junho de 2025
).

Ademais, quanto aos predicados do paciente (primariedade, bons antecedentes e residência fixa), embora relevantes, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da custódia cautelar, quando há elementos concretos que evidenciam o perigo que sua liberdade pode causar à ordem pública, conforme
Enunciado Orientativo no 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal
.

Diante desse quadro, constato que a decisão impugnada indicou elementos concretos para justificar a prisão preventiva, afastando a alegação de fundamentação genérica ou tautológica, tampouco há afronta ao princípio da homogeneidade, estando em conformidade com o artigo 312 do Código de Processo Penal.

Outrossim, em relação à possibilidade de aplicar as medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, entendo-as insuficientes para tutelar a ordem pública neste caso concreto, à luz do
artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal
, em razão da quantidade e do modo de acondicionamento do entorpecente aliados à logística do transporte, circunstâncias que evidenciam a gravidade concreta da suposta conduta praticada pelo paciente, em consenso com esta Corte:

“6. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é inviável, dada a gravidade da conduta e a necessidade de preservar a ordem pública” (
TJMT,
Habeas Corpus
no 1010299-65.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 23 de maio de 2025
).

Por conseguinte, não há constrangimento ilegal, pois os elementos do caderno quando analisados em conjunto preservam a necessidade da prisão preventiva (artigo 312 do Código de Processo Penal), mostrando-se inadequadas, nesta fase, as medidas cautelares diversas (artigo 319 do Código de Processo Penal).

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
conheço em parte
do
habeas corpus
e, nesta extensão,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025